Tribunal: CARF
Processo: 13052.000173/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000173/2003-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.824 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ANDRES E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a
matéria explicitamente aventada na impugnação, operando-se, pois, aí,
preclusão lógico-temporal. Neste passo, o recurso que pretende trazer, em seu
bojo, discussões que não foram deduzidas em manifestação de inconformidade,
não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado votaram pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedidos de compensação de saldos negativos de IRPJ (AC2001 –
R$ 57.333,02) e CSLL (AC 2001 e 2002 – R$ 48.741,41 e R$ 41.758,93, respectivamente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000173/2003-15
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.000173/2003-15

Considerando que os aludidos saldos foram formados por antecipações dos
tributos e por estimativas pagas e também compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, a DRF retomou o exame de períodos anteriores, perscrutando as apurações do
contribuinte desde 1992.
Como se extrai do relatório e subsequente despacho decisório, juntados à e-fls.
376/383, as retenções e estimativas pagas nos anos de 2000 e 2001 foram confirmadas.
No tocante ao IRPJ, e já quanto aos demais períodos examinados, a saber, os anos
de 1992, 1993, 1995 e 1996, como o contribuinte afirmou não possuir os comprovantes
solicitados por meio de termo de intimação, a Unidade de Origem considerou, para a formação
dos aludidos saldos, apenas as parcelas do fonte comprovadas por DIRF.
Em relação à CSLL, e particularmente quanto ao ano-calendário de 1992, a DRF
glosou parte do saldo ali informado, mormente por entender não justificado o valor apontado
pela empresa. O valor considerado comprovado foi, então, reduzido de 13.276,61 Ufir para
1.766,44 (Ufir).
Com base em tais constatações, e com a redução dos saldos nos anos de 1992 e
1993 (transportados para os anos subsequentes), a D. Autoridade Administrativa considerou
insuficientes para quitar parte das estimativas de 1995 (tanto para IRPJ como para a CSLL),
reduzindo-se o saldo negativo deste último período (o que, num efeito cascata, culminou com a
redução do saldo também do ano de 1996).
Por fim, e exclusivamente quanto a CSLL apurada no ano de 1999, esclarece que
o contribuinte se utilizou da parcela correspondente à 1/3 (um terço) da COFINS exigida nos
moldes da Lei 9.718/98 (com a redação então vigente) para compensação das importâncias
apuradas a título da predita Contribuição sobre o Lucro. No entanto, afirma que, como os valores
recolhidos a título do montante aumentado da COFINS não podiam ser objeto de restituição ou
compensação, o uso desta parcela estaria limitado ao valor da CSLL efetivamente devida neste
período, não podendo, destarte, aumentar o valor do saldo negativo eventualmente apurado. Em
linhas gerais, a empresa teria calculado um valor de CSLL devido no importe de R$ 1.058,01
(sem considerar as retenções e estimativas porventura pagas), sendo este o limite para a
compensação relativa à COFINS.
Diante deste cenário, o saldo negativo apurado em 1999 foi reduzido de R$
47.115,80 para R$ 15.073,43.
O direito creditório apurado, após todas as considerações acima, foi, destarte, de
R$ 23.411,21 para o IRPJ e R$ 36.434,99 para CSLL, contra as importâncias de R$ R$
57.333,02 (IRPJ) e R$ 90.500,34 (CSLL) originariamente informadas nos pedidos de
compensação objetos deste feito.
A contribuinte apresentou, à e-fls. 386, a sua manifestação de inconformidade a
fim de questionar, exclusivamente, as parcelas do IRRF glosadas quanto aos períodos de 1992 e
1993, trazendo, sem maiores explicações, os documentos (informes de rendimento) que, entende,
comprovariam as preditas retenções (e-fls. 401/408).
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.000173/2003-15

Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ decidiu por julgar improcedente a
defesa oposta. Em verdade, a decisão da turma a quo se deu por maioria de votos já que o D.
Relator havia proposto entendimento segundo o qual haveria uma “decadência” do direito do
Fisco de revisitar as apurações concernentes ao IRPJ, que tivessem ultrapassado o prazo de 5
anos a que alude o §4o do art. 150 do CTN. Outrossim, e, subsidiariamente, o citado julgador
atestara, caso vencido quanto a preliminar de decadência invocada de ofício por ele, que os
valores do IRRF relativos aos anos de 1992 e 1993 teriam sido efetivamente comprovados pela
empresa. Quanto a CSLL, manteve as glosas por entender aplicável à espécie o prazo
prescricional de 10 anos, na forma da Lei 8.212/91.
O voto vencedor, todavia, supera a preliminar supra, mas deixa, expressamente,
de se pronunciar sobre os documentos trazidos pela empresa e sobre as conclusões do D. Relator
sobre eles. Nada obstante, o dispositivo do predito acórdão ficou assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo n° 13052.000173/2003-15,
acordam os julgadores da P Turma de Julgamento, por maioria de votos, JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade do contribuinte,
retificando o Despacho Decisório DRF/SCS, de 27 de setembro de 2006 (fl. 377), para
restabelecer o direito creditório dos valores glosados, referentes aos anos-calendário
de 1992, 6.073,18 Ufirs, e 1993, 17.114,60 Ufirs, e AUTORIZAR a DRF em Santa
Cruz do Sul a proceder à homologação das compensações até o limite do crédito
reconhecido, nos termos do relatório e do voto vencedor que passam a integrar o
presente julgado.
A toda evidência, portanto, o objeto do voto vencedor ficou adstrito ao problema
da ocorrência ou do ocaso temporal. I. e., prevaleceu, então, no caso, a análise feita pelo relator,
e responsável pela elaboração do voto vencido, acerca dos documentos acostados à manifestação
de inconformidade, restando restabelecidos os direitos creditórios concernentes aos anos de 1992
e 1993, exclusivamente, insista-se, quanto ao IRPJ.
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento acima em 28 de maio de
2008 (e-fl. 436) tendo interposto o seu recurso voluntário em 24 de junho daquele mesmo ano (e-
fl. 437), por meio do qual, inicialmente, sustenta o que se segue:
Manifesta inconformidade com relação ao "Imposto de Renda na Fonte e
Compensações", demonstrada no quadro do item 6 da folha 3, do Acórdão n°18-6.111
- 1° Turma da DRJ/STM, visto que as retenções IRF sobre as receitas de aplicações
financeiras foram tributadas exclusivamente na fonte, conforme demonstrado no Livro
Diário n° 21, folha 341, sendo os valores transferidos para a conta de despesa, não
sendo aproveitados para compensação. Portanto diferentemente do que é alegado pela
SRF. Solicitamos sejam refeitos os cálculos.
Passo seguinte, traz notícias de que teria, aparentemente, obtido decisão (não se
sabe se liminar ou sentença) em ação judicial autuada sob o no 1999.70.00.033938-4 em que a
autoridade judicial teria, alegadamente, reconhecido o seu direito de compensar o terço
aumentado da COFINS inclusive na hipótese de apuração de saldo negativo da CSLL.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.000173/2003-15

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo, está assinado pelo próprio representante legal da empresa.
Todavia, o apelo não preenche os pressupostos intrínsecos de cabimento, mormente porque, os
argumentos trazidos agora, nunca foram aventados pelo contribuinte no momento oportuno para
se formar a lide, qual seja, a manifestação de inconformidade.
Com efeito, o art. 14 do Decreto 70.235/72, estabelece que a “impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Noutro giro, a prescrição contida no art. 17
do mesmo diploma normativo é explicita ao determinar que “considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”
Ab initio, se vê que em sua impugnação o contribuinte limitou as suas razões de
insurgência às glosas relativas ao IRRF considerados na formação dos saldos negativos dos anos
de 1992 e 1993, trazendo, então, os informes de rendimentos concernentes à tais parcelas. Veja-
se:
Viemos manifestar nossa inconformidade com relação à glosa de IRF,
demonstrada no quadro do item 16 da folha 3, do parecer do DRF/SCS/Soart In°
095/2006, visto que possuímos os comprovantes da retenção referente o ano de 1992
e 1993.Solicitamos sejam refeitos os cálculos destacados no item 25 e 34 do Parecer.
No recurso voluntário, o contribuinte afirma, primeiramente, que os cálculos
realizados pela DRF (e não pela DRJ, como afirma), estariam equivocados já que “as retenções
IRF sobre as receitas de aplicações financeiras foram tributadas exclusivamente na fonte” e que
tais valores teriam sido “transferidos para a conta de despesa”.
Pois bem. Além deste argumento ir contra a sua própria pretensão (se o IR foi
tributado exclusivamente na fonte, tais parcelas não poderiam compor o saldo negativo dos
períodos em análise), as glosas relativas aos anos calendários e 1992 e 1993, quanto ao IRPJ,
foram afastadas! Além de se tratar de um argumento novo (e, insista-se, contrário ao próprio
pedido da empresa), faleceria, ao recorrente, neste ponto, sequer o interesse recursal.
Quanto a segundo argumento, em que a insurgente afirma que teria obtido um
provimento judicial a lhe reconhecer o direito de compensar o valor concernente ao terço
aumentado da COFINS, por ele recolhido, com os valores relativos à CSLL, sem limitar esta
compensação ao valor porventura devido a título desta última contribuição (ou seja, autorizando-
se o uso daquela parcela da COFINS para a formação do próprio saldo negativo), semelhante
argumento também não foi deduzido em sua manifestação de inconformidade.
Poder-se-ia aventar, aqui, a hipótese prevista pelo art. 16, § 4, “b”, do Decreto
70.235/72, e considerar que a decisão mencionada pelo contribuinte teria sido proferida após a
oposição da citada manifestação de inconformidade. No entanto, a empresa não se deu a trabalho
de trazer qualquer documento que ateste, sequer, a existência da predita ação judicial (o que, se
não culminar com o não conhecimento de se apelo, imporá, quando menos, o seu não
provimento por falta de provas).
E como a empresa não traz nenhum outro argumento para defender a sua
pretensão, o apelo, de fato, não pode ser conhecido.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.000173/2003-15

Outrossim, existe, no feito, discussão relativa à decadência do direito do fisco de
revisitar as declarações prestadas pelo contribuinte em períodos superiores à 5 anos (quanto ao
IRPJ), questão cognoscível de ofício. Todavia, ao se deixar de conhecer do recurso voluntário,
não se abrirá, para este Colegiado, a própria competência para enfrentar o mérito da demanda, já
que a relação processual necessária ao enfrentamento do recurso não se instaurará.
Neste ponto específico, entretanto, o Colegiado, em sua maioria, não obstante se
posicionar pelo conhecimento da matéria mesmo quando não admitido o recurso voluntário (por
se tratar de questão de ordem pública cognoscível de ofício e em qualquer grau ou instância)
entendeu não ser possível sequer suscitar, no caso concreto, a decadência, já que inocorrente na
espécie.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital